Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA COM ATRASO E ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO N.o 4.549/2017 DO BACEN. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO APÓS QUATRO DIAS DO VENCIMENTO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA INVÁLIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O banco recorrido não demonstrou a ciência nem anuência da consumidora da cláusula contratual que permite o parcelamento automático após quatro dias do vencimento, tendo juntado tão somente o contrato do qual não há confirmação de que a autora o contratou nos seus termos, violando os artigos 6o, III; e 52 do CDC. De tal modo, a cláusula não obriga a consumidora.
2. A Resolução do Banco Central n.o 4.549/2017, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, prevê, em seu artigo 1o, que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, não liquidado integralmente no vencimento, pode ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da próxima fatura, podendo ser fornecidas outras modalidades de crédito além do rotativo com prazo inferior a um mês de atraso desde que em condições mais vantajosas para o cliente, o que não é o caso dos autos, pelo que não seria possível o parcelamento automático, devendo ser mantido o crédito rotativo até a data do pagamento, 17/08/2022.
3. Conforme disposto na própria fatura do banco recorrido, em caso de não pagamento ou atraso, incidiria a cobrança de multa de 2%, de juros de mora e de juros remuneratórios, devendo os juros acompanharem o informado pelo próprio banco recorrido na própria fatura para o prazo proporcional de seis dias.
4. Foi indevido, portanto, o parcelamento automático com base em cláusula não contratada pela consumidora, devendo prevalecer o disposto no artigo 1o da Resolução do Banco Central n.o 4.549/2017 e o quanto informado na própria fatura do cartão, com a cobrança de multa de 2%, de juros de mora e de juros remuneratórios, devendo os juros acompanharem o informado pelo próprio banco recorrido na fatura de ID 47047796.
5. Para a repetição do indébito em dobro, deve-se comprovar a cobrança do valor, o pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável, conforme o artigo 42, parágrafo único do CDC. No presente caso, houve o engano justificável demonstrado pela instituição bancária, uma vez que realizou o parcelamento com base em cláusula contratual, ainda que não tenha comprovado a anuência da consumidora. Precedente das turmas recursais: acórdão 1382754.
6. Quanto aos danos morais, a autora não comprovou nada capaz de demonstrar sua incidência, tal como a cobrança vexatória ou a negativação de seu nome. De tal forma, incide o enunciado 159 da da III Jornada de Direito Civil: o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a restituição da forma simples dos valores referente à diferença entre o parcelamento automático e o valor inicialmente devido, bem como das tarifas e demais encargos do financiamento indevidamente realizado, salvo a multa de 2%, de juros de mora e de juros remuneratórios referentes aos seis dias de atraso. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).